Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-59.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento, de modo que cabe à parte apelante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Impõe-se o não conhecimento do apelo no qual a parte não expõe fundamentação adequada ao enfrentamento da questão tratada na sentença, em observância ao princípio da dialeticidade.
3. Apelação cível não conhecida.